Tribunal: TJES
Processo: 5000436-66.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-66.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELANTE: ADRIANA JASTROW e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. MORTE EM ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A contra sentença proferida nos autos da ação ordinária movida por Adriana Jastrow e Siliano Lahasse. A sentença condenou a seguradora ao pagamento de indenização de R$ 13.500,00 referente ao seguro DPVAT, em razão da morte da filha dos autores, Ludmyla Kaila Lahasse, em acidente envolvendo veículo automotor, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acidente que resultou na morte da vítima é coberto pelo seguro DPVAT, considerando que foi alegado como acidente de trabalho; (ii) verificar se o nexo causal entre o acidente de trânsito e a morte da vítima foi devidamente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 3º e 5º da Lei nº 6.194/79, vigente à época dos fatos e atualmente revogada pela Lei Complementar n. 207/2024, previam a cobertura para “indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares” devidas às vítimas de acidente, transportadas ou não, causados por veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga, independente de culpa.

Ficou comprovado nos autos que a morte de Ludmyla Kaila Lahasse ocorreu em decorrência de acidente com veículo automotor, conforme boletim de ocorrência e oitiva testemunhal, configurando o nexo de causalidade necessário para o pagamento do seguro DPVAT.

O Col. STJ já assentou que “[a] configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade” [...] (STJ; REsp 1.937.399; Proc. 2021/0140349-7; SP; Segunda Seção; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 28/09/2022; DJE 03/10/2022).

O recurso da seguradora não merece guarida por não ter sido demonstrada a ausência de nexo causal entre o acidente e o óbito.

A sentença reformada de ofício para determinar a aplicação da taxa SELIC para a correção monetária, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O seguro DPVAT cobre acidentes com veículos automotores terrestres, independentemente de serem classificados como acidentes de trabalho, desde que haja nexo de causalidade comprovado entre o acidente e o dano.

A correção monetária nas condenações de pagamento de indenização do seguro DPVAT deve incidir pela SELIC a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/79, art. 3º e 5º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.399, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 28/09/2022.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000436-66.2021.8.08.0056

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A

APELADO:
ADRIANA JASTROW E OUTRO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

S.A
interpôs recurso

contra a r. sentença de de id. num. 8739721 proferida pelo MM. Juízo 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
ADRIANA JASTROW
e
SILIANO LAHASSE
em face de
LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou procedente o pedido inicial
“para condenar a requerida ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, e correção monetária conforme a tabela de índices da CGJ/ES, a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 580 do Superior Tribunal de Justiça”
.

Em suas razões (id. num. 8739725), o apelante afirma que o acidente que resultou na morte da filha dos requerentes configura acidente de trabalho, no qual o veículo automotor foi uma concausa e não a causa direta do sinistro. A seguradora argumenta que o seguro DPVAT cobre apenas acidentes automobilísticos, ou seja, ocorridos em situações de trânsito, e que ampliar essa interpretação para cobrir acidentes de trabalho desvirtuaria o objetivo do seguro. Afirma que não foi comprovado nos autos o nexo causal entre o acidente de trânsito e a morte da vítima. Defende que não há documentos médicos que provem que a morte de Ludmyla decorreu de lesões causadas pelo acidente automobilístico.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação imposta pela r. Sentença.

Sem razão.

Relembro que o art. 3º da Lei nº 6.194/79, vigente à época dos fatos e atualmente revogada pela Lei Complementar n. 207/2024, previa a cobertura para
“indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares”
devidas às vítimas de acidente, transportadas ou não, causados por veículo automotor de via terrestre, ou por sua carga. Para tanto,

“[o] pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”
(art. 5º, da Lei n. 6.194/79).

No caso dos autos, após analisar o boletim de ocorrência de id. num. 8739081 e a oitiva do Sr. Hilário Arnholz (10min40s da gravação audiovisual - id. num. 8739718), verifico que o apelado Siliano conduzia de ré um caminhão quando uma placa de madeira se desprendeu do compartimento de carga do veículo vindo a atingir Ludmyla Kaila Lahasse, filha dos apelados, levando ao seu óbito posteriormente.

Com isso, restou comprovado que a causa determinante para a morte de Ludmyla decorreu do trânsito de veículo automotor, o que comprova o nexo de causalidade necessário para fins de pagamento do seguro DPVAT.

Quanto à alegação de concausa pela suposta circunstância de acidente de trabalho, o Col. STJ, ao apreciar a controvérsia a respeito do direito ao seguro DPVAT em circunstâncias envolvendo transportes agrícolas, consignou que
“[a] configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que também estejam presentes seus elementos constituintes:
acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade
”
[...] (STJ; REsp 1.937.399; Proc. 2021/0140349-7; SP; Segunda Seção; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 28/09/2022; DJE 03/10/2022).

Desse modo, não há que se falar em afastamento do nexo de causalidade, que, por sua vez, foi demonstrado nos autos, não assistindo razão à apelante, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

Por fim, a respeito dos consectários legais incidentes sobre a condenação, impera-se, de ofício, a reforma da sentença para determinar a correção monetária pela SELIC a partir da citação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e,
DE OFÍCIO
, altero a sentença apenas para determinar que sobre a condenação incidirá correção monetária pela SELIC a partir da citação.

Via reflexa, majoro os honorários advocatícios ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.